Tribunal: TJDFT
Processo: 0018517-84.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO DISTRITO FEDERAL CONTRA ANTIQUÁRIO GALERIA DE ARTE LTDA, ROBERT LEROY JOHNSON E WERA GENTZ MONDIN, JULGADA EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença extintiva de execução fiscal por prescrição intercorrente. O crédito tributário foi constituído definitivamente em 28 de outubro de 1996, e a execução fiscal foi ajuizada em 19 de setembro de 2000. A corresponsável Wera Gentz Mondin foi citada em 24 de outubro de 2000.
2. Cronologia processual relevante. 2.1. Em 27 de abril de 2005, o Distrito Federal requereu citação por edital dos demais codevedores, apreciada apenas em 26 de outubro de 2007. O edital de citação foi publicado somente em 27 de novembro de 2013, mais de oito anos após o requerimento. Em 7 de fevereiro de 2014, foi requerida apuração junto ao SISBAJUD, deferida apenas em 12 de maio de 2015. Após resultado infrutífero, em 15 de junho de 2015 o Distrito Federal requereu pesquisa INFOJUD, apreciada somente em 9 de março de 2018. Em 21 de maio de 2018 foi determinada a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 90 dias. Passado o prazo de suspensão, o Distrito Federal foi intimado apenas em 11 de março de 2022.
3. A sentença recorrida. 3.1. O juízo de primeiro grau julgou extinto o crédito tributário em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 40, § 4o, da Lei de Execuções Fiscais, 174 do Código Tributário Nacional e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, ocorreu prescrição intercorrente do crédito tributário executado, considerando os longos períodos de paralisação processual atribuíveis exclusivamente ao serviço judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 determina a suspensão do processo por um ano, com interrupção do curso da prescrição, quando não forem encontrados bens dos devedores após regular citação. Transcorrido o interstício anual sem localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas n. 566 a 571), firmou entendimento no sentido de os procedimentos de suspensão da execução fiscal e a contagem do prazo de prescrição intercorrente terem início automático. 6.1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
7. A paralisação do processo por razões atribuíveis exclusivamente ao serviço judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública, afastando-se a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ. 7.1. A jurisprudência mostra-se firme no sentido de a Súmula 106/STJ somente se aplicar quando a parte diligencia tempestivamente e a demora decorre exclusivamente do funcionamento da máquina judiciária. 7.2. No caso concreto, verifica-se demora excessiva e injustificada na prática de atos processuais por parte do Poder Judiciário. Entre o pedido de citação por edital formulado em 27 de abril de 2005 e a efetiva publicação do edital em 27 de novembro de 2013, transcorreram mais de oito anos. Entre o requerimento de pesquisa INFOJUD em 15 de junho de 2015 e sua apreciação em 9 de março de 2018, transcorreram quase três anos. Após a suspensão do feito em 21 de maio de 2018, o Distrito Federal somente foi intimado em 11 de março de 2022, quase quatro anos depois. Todos esses períodos constituem mora exclusivamente judiciária, não computável para fins de caracterização da inércia fazendária.
8. A interpretação da Súmula 106/STJ deve ser harmonizada com a Lei de Execução Fiscal, considerando a suspensão do processo por ausência de citação do devedor não implicar automaticamente em prescrição, desde que a Fazenda Pública demonstre diligência na tentativa de localização do devedor ou de bens. 8.1. No caso, o exequente respondeu aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, e a demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuída a falha do serviço judiciário, ainda considerados os parâmetros fixados nos Temas 566 a 571 do STJ.
9. Precedente desta Corte: (...) 5. A paralisação do processo por mecanismos do próprio serviço judiciário não é imputável à Fazenda Pública, sendo aplicável o enunciado da Súmula 106 do STJ, o quanto afasta a prescrição intercorrente. Precedentes." (0751765-60.2024.8.07.0000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 04/04/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: "A demora na prática de atos processuais, quando atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente, desde demonstrada a diligência do exequente no atendimento aos comandos judiciais."
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; CTN, art. 174; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; Súmula n. 314/STJ; Súmula n. 106/STJ.